Tribunal: TJES
Processo: 5009419-49.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA MARRE

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE FUNDO – VEDAÇÃO LEGAL – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – ART. 382, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE NATUREZA HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO POSSUI APTIDÃO PARA CRIAR COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 492, do Código de Processo Civil, dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

2. O Juízo
a quo
, desconsiderando a conversão da demanda revisional em produção antecipada de provas, apreciou o pedido originário de revisão dos juros e restituição de valor pago a maior, julgado-o, ao final, improcedente.

3. Evidencia-se o
error in procedendo
por violação ao disposto no art. 382, § 2º, do Código de Processo Civil, na medida em que é vedado ao juiz, no âmbito da “produção de antecipada de provas”, apreciar a questão de fundo que será objeto da ação principal.

4. A “produção antecipada de prova”, por se constituir em procedimento de jurisdição voluntária, tem por escopo resguardar a prova nele produzida para eventual utilização em processo futuro, vedada a emissão de juízo de valor sobre o seu objeto, até porque a sentença, de natureza eminentemente homologatória, não possui aptidão para criar coisa julgada material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5009419-49.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA MARRE
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PEIXOTO - PR26913
Advogado do(a) APELADO: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDA MARRE
contra a r. sentença id 7720301 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, neste “procedimento de produção antecipada de prova”, julgou improcedente a pretensão autoral com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais id 7720306, que
(i)
a sentença é nula por violação ao princípio da adstrição;
(ii)
o Juízo
a quo
examinou pedido inexistente, pois deferida a emenda à petição inicial no sentido de que a ação pelo rito comum (ação revisional de contrato c/c repetição de indébito) fosse convertida em procedimento de produção antecipada de provas.

Contrarrazões recursais id 7720309, pelas quais a Apelada requer seja desprovido o recurso interposto, especialmente em razão da ausência de ilegalidade das cláusulas constantes do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Pois bem.

A questão cinge-se em saber se a sentença é, ou não, nula por violação ao princípio da adstrição.

Consoante cediço, o art. 492, do Código de Processo Civil, dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

No caso, infere-se dos autos que a Apelante, na petição inicial id 7720218, formulou pretensão de revisão da cláusula de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo firmado entre as partes e a restituição da quantia paga a maior.

Porque a demandante, aqui Apelante, não detinha cópia do contrato cuja cláusula pretendia revisar, determinou o Juízo
a quo
, pelo despacho id 7720230, a emenda da petição inicial com a finalidade de adequá-la ao regramento da “produção de prova antecipada” ou da “tutela de urgência de natureza antecedente”.

Sobreveio, após, a petição de emenda (id 7720232) pela qual a Apelante requereu fosse a presente “ação revisional” convertida em “produção antecipada de provas”, o que restou acolhido nos termos do despacho id 7720233:

“Despacho

O DESPACHO de ID 22042002 determinou a intimação da parte AUTORA para adequar os autos, tendo em vista a incoerência dos fatos e dos pedidos. Na petição de ID 22564183, cumprindo com a ordem exarada, a AUTORA vem aos autos adequar a ação para propor ‘AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS’.

Pois bem. A ação de produção antecipada de prova cujo propósito é a obter junto a parte requerida todos os instrumentos contratuais celebrados entre a instituição financeira e a parte AUTORA, bem como a evolução do saldo devedor da parte autora consoante todos os pagamentos realizados.

Diante das razões entabuladas pela parte autora, com apoio no artigo 98, do CPC, defiro-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Eis a redação do dispositivo legal:

Art. 381: A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso em tela, pretende-se a apresentação de contratos existentes entre as partes.

Ora, considerando que a narrativa apresentada se amolda às hipóteses do artigo 381, II e III, do CPC, hei por bem, acolher o pedido da petição inicial, para tanto, DETERMINO:

- a citação da instituição financeira para no prazo de 15 (quinze) dias ciência da presente ação e querendo refutar a presente ação exibitória;

- No mesmo prazo trazer aos autos cópia dos contratos celebrados com a parte AUTORA, inclusive acompanhados de demonstrativo da evolução do saldo devedor atribuído à parte AUTORA.

DILIGENCIE-SE.”

Assim, acolhido o pedido de emenda à petição inicial, seguiu-se pelo procedimento da “produção antecipada de provas” com fundamento no art. 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, após a apresentação de impugnação da Apelada e réplica da Apelante, proferiu-se a sentença id 7720301 pela qual o Juízo
a quo
, desconsiderando a conversão da demanda revisional em produção antecipada de provas, apreciou o pedido originário de revisão de cláusula de juros e restituição de valor pago a maior, julgado-o, ao final, improcedente.

Com efeito, evidencia-se o
error in procedendo
por violação ao disposto no art. 382, § 2º, do Código de Processo Civil, na medida em que é vedado ao juiz, no âmbito da “produção de antecipada de provas”, apreciar a questão de fundo que será objeto da ação principal:

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas
.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (grifei)

A “produção antecipada de prova”, por se constituir em procedimento de jurisdição voluntária, tem por escopo resguardar a prova nele produzida para eventual utilização em processo futuro, vedada a emissão de juízo de valor sobre o seu objeto, até porque a sentença, de natureza eminentemente homologatória, não possui aptidão para criar coisa julgada material.

A conclusão ora esposada não destoa da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, segundo a qual “
a decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas
” (AgInt no AREsp n. 1.736.270/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Neste sentido é o entendimento já acolhido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, conforme se extrai do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO PARA CHEGAR A CONCLUSÃO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE A RESPEITO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO E DOS FATOS NESTE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO DA DEMANDA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Com a finalidade de assegurar o exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com os objetivos devidamente especificados no art. 381 e as vedações previstas nos §§ 2º e 4º do art. 382, dentre elas qualquer juízo de valor a respeito do objeto periciado, uma vez que tal questão se relaciona com o objeto da ação principal eventualmente proposta. 2) A defesa e a recorribilidade devem ficar adstritas às circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova, devendo as questões afetas à conclusão do laudo pericial confeccionado serem reservadas para a demanda principal – já proposta e em trâmite nesta instância revisora o respectivo recurso de apelação cível (nº 0014074-32.2016.8.08.0024) –, visto ser este o juízo competente para analisar a prova e formar seu convencimento acerca dos fatos ou, até mesmo, determinar o seu complemento ou, ainda, descartá-la e, quiçá, ordenar a elaboração de uma nova, não competindo ao juízo deste procedimento tal atribuição. 3) O procedimento de antecipação de prova serve tão somente para produzi-la, não havendo espaço para nenhum debate a respeito da conclusão exposta no laudo pericial ou os fatos que ele pretendia demonstrar, seja por expressa vedação legal (art. 382, § 2º, do CPC/2015) ou por ser tal competência do juízo da ação principal, a quem compete fazer a valoração de todas as provas que lhe são apresentadas pelas partes. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0000697-91.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 16.05.2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno do feito para nova decisão nos termos do regramento previsto no art. 381 e ss., do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o Relator